Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751451-51.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0009326-54.1996.8.07.0001 AUTOR: ADILSON SALIBA REBOUCAS, AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA REU: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Antes de apreciar o pleito de gratuidade formulado pelo autor, emende-se com o fito de deixar claro, de forma objetiva, qual acórdão ou decisão de mérito que se pretende desconstituir por meio desta via rescisória. Ato contínuo, emende-se, também, com o fito de esclarecer acerca da tempestividade da presente ação rescisória (art. 10, Código de Processo Civil). Note-se que, na confusa inicial apresentada, o autor parece se insurgir contra a decisão de ID Num. 57523259 da causa originária, a qual indica ser datada de 28/02/2020 (ID Num. 54063292, pág. 6). Nesse contexto, não suficiente a momentânea incerteza acerca da decisão de mérito alvo da presente demanda, cumpre destacar que a aparente impugnação parece acobertada pela decadência (art. 975, caput, do Código de Processo Civil), uma vez que esta ação fora proposta em 01/12/2023. Feitas essas considerações, cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para apreciação acerca da viabilidade da demanda proposta. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora